Tribunal: TRF3
Processo: 5000262-34.2023.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
303/1006)

5000262-34.2023.4.03.6111

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000262-34.2023.4.03.6111

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: GABRIELA CINI BOMFIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAVID APARECIDO ALVES DA SILVA - SP410521-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MICHELE RALO BICALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO PANSIERI DE PAULA - SP442431-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA RIBEIRO SILVA - SP293895-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória relacionada a contrato de compra e venda de terreno com mútuo para construção de unidade habitacional, garantido por alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal.

2. A autora alegou nulidade do procedimento de execução extrajudicial do contrato, especialmente em razão de suposta ausência de notificação acerca da realização dos leilões do imóvel. O acórdão concluiu pela regularidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, reconhecendo a existência de notificações encaminhadas aos endereços indicados no contrato e a inexistência de irregularidade formal ou material na consolidação da propriedade e nos leilões realizados.

3. Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao exame do pedido subsidiário de conversão da pretensão anulatória em indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente o pedido subsidiário de conversão da pretensão anulatória em indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

6. O acórdão embargado examinou de forma completa a controvérsia ao reconhecer a regularidade formal e material do procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária, com a observância das formalidades legais previstas na Lei no 9.514/1997, incluindo a notificação do devedor acerca dos leilões do imóvel.

7. Concluída a inexistência de irregularidade no procedimento e mantida a sentença de improcedência do pedido anulatorio, resta afastada, por consequência lógica, qualquer pretensão indenizatória baseada nos mesmos fatos.

8. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

9. Verifica-se, portanto, que o acórdão possui fundamentação completa e adequada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Reconhecida a regularidade do procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária, mantém-se a improcedência do pedido anulatório e resta afastada, por consequência lógica, a pretensão indenizatória fundada nos mesmos fatos. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 6o; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26, 26-A, §§3o e 4o, 27, §2o-A e §4o; Decreto-Lei no 70/1966, art. 34; Lei no 11.977/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 982/RG; TRF3, ApCiv 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 03.04.2020; TRF3, ApCiv 0002391-35.2016.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18.03.2020; STJ, REsp 1.155.716/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.03.2012; TRF3, Ap 0008330-03.2014.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 01.02.2018; TRF3, AI 5018790-92.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 27.02.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000262-34.2023.4.03.6111

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: GABRIELA CINI BOMFIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAVID APARECIDO ALVES DA SILVA - SP410521-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO PANSIERI DE PAULA - SP442431-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA RIBEIRO SILVA - SP293895-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MICHELE RALO BICALHO

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabriela Cini Bomfim em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante alega que o acórdão é omisso em relação ao pedido subsidiário de conversão da pretensão anulatória em indenização por danos materiais e morais. Por isso, pede que sejam sanados os problemas que indica.

Foram apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que há omissão em relação ao pedido subsidiário de conversão da pretensão anulatória em indenização por danos materiais e morais. A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Inicialmente, lembro que contrato é um negócio jurídico bilateral na medida em que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, gerando obrigações aos envolvidos; vale dizer, o contrato estabelece relação jurídica entre credor e devedor, podendo aquele exigir o cumprimento da prestação por este assumida.

Há dois vetores que norteiam as relações contratuais: o primeiro é autonomia de vontade, que confere às partes liberdade para estabelecer ou não avenças, fixando seu conteúdo desde que em harmonia com as leis e a ordem pública; o segundo é obrigatoriedade, pois uma vez firmado o acordo de vontades, as partes devem cumprir o contratado (primado "pacta sunt servanda"), garantidor da seriedade e da segurança jurídica. Qualquer alteração do contrato deverá ocorrer de forma voluntária e bilateral, salvo em casos como mudanças decorrentes de atos normativos supervenientes (cuja eficácia se viabilize sem prejuízo ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido) ou situações imprevistas e extraordinárias que alterem o equilíbrio do que foi pactuado.

Contratos que envolvam operações de crédito (em regra mútuos) relacionadas a imóveis residenciais têm sido delimitados por atos legislativos, notadamente em favor da proteção à moradia (descrita como direito fundamental social no art. 6o da Constituição de 1988). Nesse contexto emergem contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia, nos termos da Lei no 9.514/1997.

A figura da alienação fiduciária é tradicional no direito brasileiro, sendo aceita amplamente como modalidade contratual, muito embora algumas de suas características tenham sido abrandadas pela interpretação constitucional (dentre elas, a impossibilidade de prisão civil, tal como assentado pelo E. STF na Súmula Vinculante 31, em razão da interação entre o Pacto de San José da Costa Rica e o sistema jurídico brasileiro).

Conforme o art. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997, o contrato de mútuo firmado com cláusula de alienação fiduciária em garantia é negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante) recebe recursos financeiros do credor (fiduciário), ao mesmo tempo em que faz a transferência da propriedade resolúvel de coisa imóvel; mediante a constituição da propriedade fiduciária (que se dá por registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis), ocorre o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária e o fiduciante obterá a propriedade plena do imóvel, devendo o fiduciário fornecer (no prazo legal, a contar da data de liquidação da dívida) o respectivo termo de quitação ao fiduciante.

Ocorre que o contrato celebrado nos termos da Lei no 9.514/1997 possui cláusula relativa a regime de satisfação da obrigação diversa de mútuos firmados com garantia hipotecária. Na hipótese de descumprimento contratual pelo fiduciante, haverá o vencimento antecipado da dívida e, decorrido o prazo para purgação da mora, a propriedade do imóvel será consolidada em nome da credora fiduciária, que deverá alienar o bem para satisfação de seu direito de crédito. Ou seja, vencida e não paga a dívida (no todo ou em parte) e constituído em mora o fiduciante, mantida a inadimplência, a propriedade do imóvel será consolidada em nome do fiduciário, conforme procedimento descrito na Lei no 9.514/1997, viabilizando o leilão do bem. Se o valor pelo qual o bem é arrematado em leilão foi superior ao valor da dívida, o credor deverá dar ao devedor o excedente, mas em sendo inferior, ainda assim haverá extinção da dívida (art. 26-A, §§3o e 4o e art. 27, §4o, da Lei no 9.514/1997).

Inclino-me pela constitucionalidade e pela validade do contrato firmado com cláusula de alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia, pois o teor da Lei no 9.514/1997 se assenta em padrões admissíveis pelo ordenamento brasileiro e pela liberdade de contratação, embora resulte em regime obrigacional diverso da tradicional garantia hipotecária. Isso porque, pela redação da Lei no 9.514/1997 (com alterações), há equilíbrio nas prerrogativas e deveres das partes, com plena publicidade de atos e ampla possibilidade de as partes buscarem seus melhores interesses, inexistindo violação a primados constitucionais e legais (inclusive de defesa do consumidor). Para tanto, reafirmo que, na hipótese de descumprimento contratual e decorrido o prazo para purgação da mora pelo devedor-fiduciante (no montante correspondente apenas às parcelas atrasadas, com acréscimos), há a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor-fiduciário, levando o bem a leilão pelo saldo devedor da operação de alienação fiduciária (ou seja, pelo valor total remanescente do contrato, em razão do vencimento antecipado das parcelas vincendas, mais encargos e despesas diversas da consolidação), no qual o devedor-fiduciante terá apenas direito de preferência. Observe-se que o contrato entre o devedor-fiduciário e o credor-fiduciário somente se extingue com a lavratura do auto de arrematação do imóvel em leilão público do bem, dada a necessidade de eventual acerto de contas em razão de eventual excedente.

Quanto ao procedimento no caso de inadimplência por parte do devedor-fiduciante, o art. 26 e seguintes da Lei no 9.514/1997 dispõe sobre formalidades que asseguram ampla informação do estágio contratual. Note-se que, para que ocorra a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor-fiduciário, o devedor-fiduciante deve receber notificação pessoal (pelos meios previstos na legislação), abrindo prazo para a purgação da mora; não havendo a purgação, o oficial do Cartório de Registro deve certificar o evento ao credor-fiduciário para que requeira a consolidação da propriedade em seu favor, viabilizando a reintegração de posse; e para a realização de posterior leilão do imóvel, o devedor-fiduciante é também comunicado (por ao menos 1 de diversos meios legítimos) visando ao exercício de direito de preferência. E enquanto não for extinta a propriedade fiduciária resolúvel, persistirá a posse direta do devedor-fiduciante.

Esse procedimento ágil de execução do mútuo com alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia é motivado pela necessária eficácia de políticas públicas que vão ao encontro da proteção do direito fundamental à moradia e ao Estado de Direito, de maneira que a inadimplência do compromisso de pagamento de prestações assumido conscientemente pelo devedor afronta os propósitos da Lei no 9.514/1997 (expressão das mencionadas políticas públicas). Contudo, a retomada do imóvel pelo credor-fiduciário não exclui casos específicos da apreciação pelo Poder Judiciário.

O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é constitucional, conforme decidido pelo E.STF no Tema 982: "É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal".

Portanto, resta pacificada na jurisprudência a constitucionalidade do rito da alienação fiduciária de coisa imóvel previsto na Lei no 9.514/1997, conforme se pode notar pelos seguintes julgados deste E. TRF da 3a Região:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PREVISTA PELA LEI N. 9.514/97. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Com base no art. 370 do Código de Processo Civil, deve prevalecer a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização de provas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. No caso, basta a mera interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes para se apurar eventuais ilegalidades, de modo que a prova pericial mostra-se de todo inútil ao deslinde da causa.

3. A alienação fiduciária representa espécie de propriedade resolúvel, de modo que, conforme disposto pela própria Lei n. 9.514/97, inadimplida a obrigação pelo fiduciante a propriedade se consolida em mãos do credor fiduciário.

4. Afasta-se de plano a inconstitucionalidade da execução extrajudicial prevista pela Lei n. 9.514/97, a semelhança do que ocorre com a execução extrajudicial de que trata o Decreto-lei n. 70/66 de há muito declarada constitucional pelo STF.

5. Os contratos de financiamento foram firmados nos moldes do artigo 38 da Lei n. 9.514/97, com alienação fiduciária em garantia, cujo regime de satisfação da obrigação (artigos 26 e seguintes) diverge dos mútuos firmados com garantia hipotecária.

6. A impontualidade na obrigação do pagamento das prestações pelo mutuário acarreta o vencimento antecipado da dívida e a imediata consolidação da propriedade em nome da instituição financeira.

7. Providenciada pela instituição financeira a intimação da parte devedora para purgar a mora acompanhada de planilha de projeção detalhada do débito e, posteriormente, para exercer seu direito de preferência previsto na legislação de regência, denota-se que foram observadas as regras do procedimento executório.

8. O procedimento de execução do mútuo com alienação fiduciária em garantia não ofende os princípios fundamentais do contraditório ou ampla defesa, porquanto não impede que devedor fiduciante submeta à apreciação do Poder Judiciário eventuais descumprimentos de cláusulas contratuais ou abusos ou ilegalidades praticadas pelo credor.

9. Muito embora o STJ venha admitindo a aplicabilidade da Lei Consumerista aos contratos regidos pelo SFI, e que se trate de contrato de adesão, sua utilização não é indiscriminada, ainda mais que não restou demonstrada abusividade nas cláusulas adotadas no contrato de mútuo em tela, que viessem a contrariar a legislação de regência.

10. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 03/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/04/2020).

APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PREVISTO NA LEI 9.514/97 - SENTENÇA MANTIDA.

I - Não há que se confundir a execução extrajudicial do Decreto-lei no 70/66 com a alienação fiduciária de coisa imóvel, como contratado pelas partes, nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei no 9514/97.

II - O procedimento de execução do mútuo com alienação fiduciária em garantia, não ofende a ordem constitucional vigente, sendo passível de apreciação pelo Poder Judiciário, caso o devedor assim considerar necessário. Precedentes desta E. Corte.

III - Muito embora o STJ venha admitindo a aplicabilidade da Lei consumerista aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro Imobiliário e que se trate de contrato de adesão, sua utilização não é indiscriminada, ainda mais que não restou comprovada abusividade nas cláusulas adotadas no contrato de mútuo em tela, que viessem a contrariar a legislação de regência.

IV - Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002391-35.2016.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 18/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/03/2020).

No mesmo sentido da validade dos procedimentos da Lei no 9.514/1997, já se manifestou o C. STJ:

SFI - SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. LEI 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL NA PROPRIEDADE DO FIDUCIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. PRETENSÃO, DO CREDOR, A OBTER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIORMENTE AO LEILÃO DISCIPLINADO PELO ART. 27 DA LEI 9.514/97. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI.

1. Os dispositivos da Lei 9.514/97, notadamente seus arts. 26, 27, 30 e 37-A, comportam dupla interpretação: é possível dizer, por um lado, que o direito do credor fiduciário à reintegração da posse do imóvel alienado decorre automaticamente da consolidação de sua propriedade sobre o bem nas hipóteses de inadimplemento; ou é possível afirmar que referido direito possessório somente nasce a partir da realização dos leilões a que se refere o art. 27 da Lei 9.514/97.

2. A interpretação sistemática de uma Lei exige que se busque, não apenas em sua arquitetura interna, mas no sentido jurídico dos institutos que regula, o modelo adequado para sua aplicação. Se a posse do imóvel, pelo devedor fiduciário, é derivada de um contrato firmado com o credor fiduciante, a resolução do contrato no qual ela encontra fundamento torna-a ilegítima, sendo possível qualificar como esbulho sua permanência no imóvel.

3. A consolidação da propriedade do bem no nome do credor fiduciante confere-lhe o direito à posse do imóvel. Negá-lo implicaria autorizar que o devedor fiduciário permaneça em bem que não lhe pertence, sem pagamento de contraprestação, na medida em que a Lei 9.514/97 estabelece, em seu art. 37-A, o pagamento de taxa de ocupação apenas depois da realização dos leilões extrajudiciais. Se os leilões são suspensos, como ocorreu na hipótese dos autos, a lacuna legislativa não pode implicar a imposição, ao credor fiduciante, de um prejuízo a que não deu causa.

4. Recurso especial não provido".

(STJ, 3a Turma, REsp 1155716/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/03/2012, DJe 22/03/2012 RB vol. 582 p. 48).

Dificuldades financeiras não são fundamentos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntário e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando que o devedor deixe de pagar as prestações avençadas por enfrentar desafios financeiros, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado (já que o objeto é o mútuo com alienação fiduciária de coisa imóvel). Ademais, contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel em garantia já desfrutam de previsões especiais nos termos da Lei no 9.514/1997, integrando políticas públicas que atendem à proteção do direito fundamental à moradia, mesmo que não integrem operações do Programa Minha Casa - Minha Vida (Lei no 11.977/2009), com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Alega a parte autora que não foi notificada a respeito dos leilões.

No caso dos autos, a parte-autora celebrou, com a Caixa Econômica Federal (CEF), contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações - Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) - Recursos do FGTS com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS do devedor, em 07/11/2018, no valor de R$ 91.920,00, a serem pagos em 360 prestações, atualizadas por meio da Tabela Price, além de 25 prestações referentes à construção/legalização da unidade habitacional (id 280552365, p. 20/49).

Analisando os termos do contrato em litígio, observa-se que o imóvel objeto do financiamento imobiliário foi alienado à CEF em caráter fiduciário, nos termos do art. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997. Houve inadimplemento contratual, razão pela qual a propriedade restou consolidada em favor da credora fiduciária, em 30/03/2022 (id 280552448).

De acordo com a matrícula atualizada juntada aos autos, o imóvel foi oferecido em dois leilões, realizados em 07/06/2022 e 22/06/2022, sendo ambos negativos por falta de interessados. Na sequência, a CEF vendeu o imóvel a Michele Ralo Bicalho, conforme escritura pública lavrada em 06/01/2023, pelo valor de R$ 86.730,01 (id 280552448).

Observa-se, ainda, que a CEF enviou notificações à parte autora informando as datas dos leilões, quais sejam, 07/06/2022 e 22/06/2022. Mencionadas notificações foram enviadas via Correios ao endereço do imóvel e ao endereço constante no contrato, em 13/05/2022, porém todas retornaram com informação de "mudou-se" ou "ausente" (ids 280552460 e 280552461). Adicionalmente, a CEF também enviou notificação ao endereço eletrônico (id 280552467).

No presente caso, portanto, o que se observa é que a credora fiduciária, atenta ao disposto no art. 27, §2o-A, da Lei no. 9.514/1997, providenciou o envio de notificações dando ciência ao devedor fiduciante das datas em que o imóvel seria levado a leilão. Apesar de ter constado nos avisos de recebimento a informação de que o destinatário se mudou ou estava ausente, os endereços aos quais as notificações foram encaminhadas são os mesmos informados pelo devedor fiduciante no momento da constituição da garantia, nos exatos termos do mencionado art. 27, §2o-A, razão pela qual deve ser dada como cumprida a exigência legal.

Note-se que, se foi o caso de mudança de endereço, cumpria ao devedor proceder à imediata retificação junto à instituição financeira credora. Por fim, em nenhum momento a parte apelante mostrou real interesse na solução efetiva da dívida, deixando para invocar ausência de formalidade no procedimento de execução extrajudicial da dívida que sequer restou constatado.

Mesmo no caso de aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, inexistindo exercício do direito de preferência, o resultado positivo de leilão extrajudicial põe fim às discussões jurídicas pertinentes à purgação da mora pelo devedor-fiduciante (salvo casos excepcionais de vícios cujo controle judicial é indispensável). Pela sequência dos procedimentos tratados na Lei no 9.514/1997, a arrematação do bem que foi objeto do contrato de alienação fiduciária tem por pressuposto a regularidade formal e material da consolidação da propriedade e da realização do leilão extrajudicial (em face do qual não houve exercício do direito de preferência por parte do devedor-fiduciante), a partir do que emerge a necessária proteção do arrematante (terceiro de boa-fé).

Ademais, o arrematante de boa-fé é juridicamente interessado e deve integrar a lide desde então, como litisconsorte passivo necessário em litígios envolvendo o bem imóvel correspondente, assegurando-lhe a ampla devesa e o contraditório para a manutenção do que adquiriu em leilão extrajudicial.

Este E.TRF da 3a Região tem firme entendimento no sentido de, caso já arrematado o bem por terceiro de boa-fé (ainda que o devedor-fiduciante tenha manifestado intenção de pagamento da quantia devida, sem contudo, implementá-la), a purgação da mora não será mais possível em razão dos prejuízos que poderia sofrer o arrematante do imóvel, como se pode notar na SEGUNDA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2188995 - 0008330-03.2014.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 01/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2018); no mesmo sentido, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018790-92.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 27/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/03/2019.

Enfim, apesar de ciente dos ônus contratuais livremente assumidos, o devedor-fiduciante não purgou a mora e nem exerceu o direito de preferência assegurado pela legislação, ao mesmo tempo em que não há irregularidade formal ou material no procedimento de execução extrajudicial noticiado nos autos.

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO à apelação.

Tendo como base o decidido no Tema 1.059/STJ, e em vista o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017). Observe-se o art. 98, §3o, do CPC, em vista de a parte ser beneficiária de gratuidade.

É o voto.

Portanto, o acórdão embargado reconheceu a inexistência de irregularidade formal ou material no procedimento de execução extrajudicial noticiado nos autos, mantendo a sentença de improcedência do pedido. Consequentemente, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito o requerido nos embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória relacionada a contrato de compra e venda de terreno com mútuo para construção de unidade habitacional, garantido por alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal.

2. A autora alegou nulidade do procedimento de execução extrajudicial do contrato, especialmente em razão de suposta ausência de notificação acerca da realização dos leilões do imóvel. O acórdão concluiu pela regularidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, reconhecendo a existência de notificações encaminhadas aos endereços indicados no contrato e a inexistência de irregularidade formal ou material na consolidação da propriedade e nos leilões realizados.

3. Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao exame do pedido subsidiário de conversão da pretensão anulatória em indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente o pedido subsidiário de conversão da pretensão anulatória em indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

6. O acórdão embargado examinou de forma completa a controvérsia ao reconhecer a regularidade formal e material do procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária, com a observância das formalidades legais previstas na Lei no 9.514/1997, incluindo a notificação do devedor acerca dos leilões do imóvel.

7. Concluída a inexistência de irregularidade no procedimento e mantida a sentença de improcedência do pedido anulatorio, resta afastada, por consequência lógica, qualquer pretensão indenizatória baseada nos mesmos fatos.

8. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

9. Verifica-se, portanto, que o acórdão possui fundamentação completa e adequada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Reconhecida a regularidade do procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária, mantém-se a improcedência do pedido anulatório e resta afastada, por consequência lógica, a pretensão indenizatória fundada nos mesmos fatos. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 6o; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26, 26-A, §§3o e 4o, 27, §2o-A e §4o; Decreto-Lei no 70/1966, art. 34; Lei no 11.977/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 982/RG; TRF3, ApCiv 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 03.04.2020; TRF3, ApCiv 0002391-35.2016.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18.03.2020; STJ, REsp 1.155.716/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.03.2012; TRF3, Ap 0008330-03.2014.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 01.02.2018; TRF3, AI 5018790-92.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 27.02.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão